Tribunal: TJSP
Processo: 2284875-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2284875-21.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JANICE AKEMI KUBATAMAIA, são embargados COOPERATIVA HABITACIONAL
INTER NORTH, NELSON GONÇALVES PARREIRA, LAIS FERNANDA JOBES,
EDIZAIDE TELES DE ARAUJO, OUVIDAIR POMINA GAUBER, APARECIDO
ROBERTO LIMA e THAYS CANTO FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
2
Embargos de Declaração no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo (21a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Janice Akemi Kubatamaia
Embargados: Cooperativa Habitacional Inter North
Voto no 16.368
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração,
ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da
matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil. Alegação de omissão e pretendida infringência,
afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, opostos contra a decisão colegiada que negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pela embargante. Inconformada, aponta a omissão
do V. Acórdão, sustentando que se a penhora de valores é permitida, nada
impede o deferimento do bloqueio de cartões de crédito, mesmo porque na
ausência inexistirá prejuízo. Alega que o feito tramita desde de 2009, com
trânsito em julgado em 2014 e até o momento não houve a satisfação da
obrigação, estando inertes os embargados. Aduz que o entendimento contraria
o ordenamento jurídico. Cita jurisprudência e doutrina. Postula o acolhimento
dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
3
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade completar
a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade, contradição ou mesmo
erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo da
parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca
de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer violações a
dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando, ademais, o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar que as medidas reclamadas pela embargante são inadequadas
para a obtenção do adimplemento da obrigação, dado o caráter meramente
punitivo. Com efeito, além de citar jurisprudência dessa E. Corte sobre o
tema, constou expressamente: “Nos termos do artigo 139, IV, do Código de
Processo Civil, “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste
Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar
o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária”.
Na hipótese, a apreensão da carteira nacional de
habilitação e o bloqueio de cartões de crédito dos devedores não se
mostram adequadas à obtenção do resultado prático pretendido com a
execução, que é o pagamento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
4
O propósito das medidas aplicadas é meramente
punitivo, o que não se coaduna com a finalidade da execução civil.
Este é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS CONVERTIDA AO RITO DE EXPROPRIAÇÃO
PATRIMONIAL

MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS
PRETENSÃO À SUSPENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES
DE CRÉDITO. Recurso ofertado em face de decisão que, em ação de
execução de alimentos, indeferiu a aplicação de medidas coercitivas
atípicas, previstas no artigo 139, IV, do CPC Pretensão à reforma que
não se sustenta, uma vez que não se vê como medidas eficazes a conduzir
ao cumprimento da obrigação Ao devedor que, antes, já cumpriu prisão,
não se mostra plausível a constranger-se com tais meios coercitivos
Existência de indícios de bens, ainda que em nome da companheira, a
indicar caminho a ser percorrido pelas exequentes, observando-se o
regime de bens em união tais, como também possível o reconhecimento
de eventual fraude à execução, se as aquisições simuladas se deram,
mediante dolo, a fim de blindar patrimônio do devedor, o que poderá ser
investigado em diligências nos autos, observando-se o contraditório e
devido processo legal. Recurso desprovido”. (Agravo de Instrumento
2184893-05.2017.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a Câmara de Direito
Privado, j. 31/07/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
5
“Agravo de instrumento Execução de alimentos
Indeferimento de pedido de suspensão da CNH e de bloqueio dos cartões
de crédito do executado O conjunto probatório demonstra que as
medidas pleiteadas teriam pouca eficácia em relação ao adimplemento do
débito, ultrapassariam o efeito coercitivo e teriam propósito meramente
punitivo - Entretanto, essa não é a finalidade da ação de execução civil -
Confirma-se decisão Nega-se provimento ao recurso”. (Agravo de
Instrumento 2123264-30.2017.8.26.0000; Des. Rel. Mary Grün, 7a
Câmara de Direito Privado, j. 23/02/2018).”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que força
a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para a
finalidade almejada.
Não se vislumbram, portanto, vícios passíveis de
corrigenda por meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta
sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está obrigado
a responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente quando
não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque vigora no nosso
ordenamento processual o princípio da persuasão racional, previsto no artigo
371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
6
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes efetivamente
imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro
Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam à
finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição
de
ato
judicial
regularmente
proferido” (EDcl no AgInt no AREsp 347226/GO,
rel. Ministro Napoleão Maia Nunes Filho, j.
26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
7
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos
pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil. II - A embargante busca tão somente a
rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração
não
constituem
meio
processual
adequado para a reforma do decisum, não sendo
possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe
06.08.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2284875-21.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 16368
8
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...) OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
DECISUM.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB
A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não
obstante sua vocação democrática e sua finalidade
precípua
de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional, para o reexame das questões de fato e
de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2.
Ausente omissão justificadora da oposição de
embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do
CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE 377024
AgR-ED/RS,
rel.
Ministra
Rosa
Weber,
j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR